Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-89.2024.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-89.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI SCHMIDT - CPF: 626.976.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CESSÃO DE CRÉDITO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS ARTS. 295, 296 E 297 DO CÓDIGO CIVIL E DAS CLÁUSULAS DA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DIREITOS – SUPRIMENTO DO VÍCIO – RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO AO TEMPO DA CESSÃO – REGRA DE NÃO RESPONSABILIDADE PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR, SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO – LIMITAÇÃO DO ART. 297 DO CÓDIGO CIVIL RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELA SOLVÊNCIA – HIPÓTESE CONCRETA FUNDADA EM ATO ILÍCITO PRÓPRIO DO CEDENTE – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À LEALDADE NEGOCIAL NA FASE PRÉ-CONTRATUAL – DISTINÇÃO ENTRE RISCO ORDINÁRIO DA CESSÃO PRO SOLUTO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR CONDUTA AUTÔNOMA DO CEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO AMPLA DO MÉRITO – OMISSÕES SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecida, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a omissão quanto ao enfrentamento das teses relativas à incidência dos arts. 295, 296 e 297 do Código Civil e às disposições constantes da escritura pública de cessão de créditos e direitos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para suprir o vício apontado, sem necessária modificação do resultado do julgamento.

Nos termos do art. 295 do Código Civil, na cessão onerosa, o cedente responde pela existência do crédito ao tempo em que o cedeu. Por sua vez, os arts. 296 e 297 do mesmo diploma legal disciplinam a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor cedido, estabelecendo que, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde por tal solvabilidade, e que, quando responsável, não responde por mais do que recebeu do cessionário, com os respectivos juros, além das despesas da cessão e da cobrança.

A disciplina específica da cessão de crédito, todavia, não afasta a responsabilidade civil do cedente por ato ilícito próprio, anterior ou concomitante à formação do negócio jurídico, especialmente quando reconhecida violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação, à transparência e à lealdade negocial.

A limitação prevista no art. 297 do Código Civil incide sobre a responsabilidade pela solvência do devedor cedido, não se projetando automaticamente sobre indenização fundada em conduta ilícita autônoma do cedente.

No caso concreto, o acórdão embargado não manteve a condenação do BANCO DO BRASIL S/A por mera insolvência do devedor cedido ou por simples frustração do risco ordinário da cessão, mas em razão de comportamento próprio da instituição financeira, reputado ilícito e causalmente vinculado ao prejuízo experimentado pelo autor.

Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos modificativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000534-89.2024.8.11.0005

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra o v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo hígida a sentença proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
.

Na origem, o autor Nestor Luiz Petry Junior ajuizou demanda indenizatória em face de Banco do Brasil S/A, sustentando, em síntese, que as partes formalizaram, em 31/10/2019, escritura pública de cessão de créditos e direitos relacionada à Cédula Rural Hipotecária nº 14/63413-9, também referida nos autos como operação nº 20/01535-6, cujo crédito se encontrava em cobrança judicial nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0002191-06.2012.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

Alegou o autor que adquiriu o crédito pelo valor de R$892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), além de ter desembolsado a quantia de R$62.440,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais) a título de honorários advocatícios, considerando que a instituição financeira teria informado que o crédito cedido alcançava o montante de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Todavia, ao final da execução, teria recebido apenas a quantia de R$498.494,89 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), em razão de petição anteriormente apresentada pelo banco nos autos executivos, na qual teria sido indicado saldo substancialmente inferior, no importe de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos).

Sustentou, assim, que a diferença entre o valor informado por ocasião da cessão e aquele efetivamente recebido decorreu de conduta ilícita da instituição financeira, caracterizada, segundo a inicial, pela violação à boa-fé objetiva, aos deveres de informação e à lealdade negocial na fase pré-contratual.

Após regular instrução do feito, o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de perdas e danos, nos moldes do art. 402 do Código Civil, no valor de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória e a revogação da gratuidade da justiça deferida à parte autora. No mérito, defendeu, em síntese, a inexistência de ato ilícito, a ausência de má-fé, a ciência do cessionário quanto aos riscos da cessão, a natureza aleatória do negócio jurídico e a incidência da disciplina própria da cessão de crédito, notadamente dos arts. 295, 296 e 297 do Código Civil.

Subsidiariamente, pugnou para que eventual indenização fosse limitada à diferença entre o valor pago na cessão e o valor efetivamente recebido pelo cessionário, sustentando que o cedente, quando responsável pela solvência, não responde por quantia superior àquela que recebeu, acrescida de juros e despesas.

Ao apreciar o recurso, esta Terceira Câmara de Direito Privado conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. O acórdão assentou que o banco incorreu em ato ilícito ao violar a boa-fé objetiva durante a fase pré-contratual, agindo de forma desleal ao realizar a cessão de crédito, uma vez que, poucos dias antes da formalização do negócio, informou nos autos da execução valor significativamente inferior àquele considerado na cessão.

Constou do
decisum
que, em 23/09/2019, a instituição bancária informou que o valor em execução era de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), ao passo que, em momento próximo, declarou ceder crédito no valor de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Entendeu-se, assim, configurado o nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo suportado pelo cessionário, razão pela qual foi mantida a condenação imposta em primeiro grau.

Em face desse acórdão, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição. Alegou que o julgado teria deixado de enfrentar a disciplina jurídica da cessão de crédito, especialmente os arts. 295, 296 e 297 do Código Civil, bem como as cláusulas constantes da escritura pública de cessão de créditos e direitos.

Defendeu o embargante que o cedente responde apenas pela existência do crédito na data da cessão, não respondendo, salvo estipulação expressa, pela solvência do devedor. Aduziu, ainda, que, mesmo se admitida eventual responsabilidade pela solvência, esta deveria ficar limitada ao que o cedente recebeu do cessionário, acrescido de juros e despesas, conforme dispõe o art. 297 do Código Civil.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas e, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, limitar eventual condenação ao montante recebido pelo cedente, acrescido dos encargos legalmente previstos.

O embargado Nestor Luiz Petry Junior apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão embargado.

Esta Câmara, em julgamento anterior, rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e de que a pretensão do embargante traduziria mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Contra esse acórdão, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso especial, apontando violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que esta Corte teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar questões relevantes suscitadas nos aclaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2.190.798/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, reconhecendo a existência de omissão no acórdão proferido em sede de embargos de declaração, com determinação de retorno dos autos a este Tribunal para que fossem sanados os vícios apontados.

Segundo consignado pela Corte Superior, esta Câmara deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente: (i) se o cedente é responsável pela existência do crédito na data da cessão; e (ii) se, tratando-se de escritura pública de cessão de créditos e direitos, formalizada com fundamento no art. 286 e seguintes do Código Civil, eventual responsabilidade do cedente quanto à solvência estaria limitada ao que dispõem os arts. 296 e 297 do Código Civil, conforme previsto no próprio documento de cessão.

Interposto agravo interno por Nestor Luiz Petry Junior, a Corte Superior negou-lhe provimento, mantendo a decisão que reconheceu a negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios.

Em cumprimento à determinação emanada do STJ, procede-se, portanto, ao presente rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, com o objetivo específico de suprir as omissões reconhecidas, mediante enfrentamento expresso das teses relativas aos arts. 295, 296 e 297 do Código Civil e às cláusulas da escritura pública de cessão de créditos e direitos, observados os limites objetivos fixados pela Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo hígida a sentença proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
, a qual condenou o banco demandado ao pagamento das perdas e danos, nos moldes do artigo 402 do Código Civil, na importância de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Os autos retornam a esta Corte por força de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial nº 2.190.798/MT
, de relatoria do Ministro
Marco Buzzi
, em que se reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento, no julgamento anterior dos aclaratórios, de questões reputadas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Consoante assentado pela Corte Superior, o acórdão que anteriormente apreciou os embargos de declaração deixou de se manifestar, de modo específico, sobre os seguintes pontos suscitados pelo ora embargante:

(i)
se o cedente é responsável pela existência do crédito na data da cessão;

(ii)
se, tratando-se de escritura pública de cessão de créditos e direitos, formalizada com fundamento no artigo 286 e seguintes do Código Civil, eventual responsabilidade do cedente quanto à solvência estaria limitada ao que dispõem os artigos 296 e 297 do Código Civil, conforme previsão constante do próprio instrumento de cessão.

Assim, em estrito cumprimento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao presente rejulgamento, limitado ao suprimento das omissões reconhecidas, sem reabertura ampla do mérito recursal já examinado por este órgão colegiado, e sem revolvimento de capítulos não alcançados pela determinação superior.

De início, convém recordar que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor assim dispõe:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso concreto, diante da expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a necessidade de integração do julgado, a fim de que sejam enfrentadas, de forma expressa, as teses invocadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
quanto à disciplina jurídica da cessão de crédito, especialmente no que diz respeito aos artigos 295, 296 e 297 do Código Civil.

Passo, portanto, ao suprimento das omissões.

O embargante sustenta, em síntese, que a relação jurídica examinada nos autos decorre de escritura pública de cessão de créditos e direitos, razão pela qual deveria incidir a disciplina específica dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Alega, nesse sentido, que o cedente responde apenas pela existência do crédito ao tempo da cessão, não respondendo, salvo estipulação em contrário, pela solvência do devedor. Subsidiariamente, defende que, ainda que se admita responsabilidade pela solvência, a obrigação do cedente estaria limitada ao que recebeu do cessionário, com os respectivos juros e despesas, nos termos do artigo 297 do Código Civil.

Os dispositivos legais invocados possuem o seguinte teor:

“
Art. 286.
O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

“
Art. 295.
Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.”

“
Art. 296.
Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.”

“
Art. 297.
O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança.”

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que o Código Civil distingue, de forma nítida, duas espécies de responsabilidade do cedente na cessão de crédito.

A primeira é a responsabilidade pela
existência do crédito
, prevista no artigo 295 do Código Civil. Trata-se de garantia legal mínima, inerente à cessão onerosa, pela qual o cedente assegura ao cessionário que o crédito cedido existia ao tempo da cessão.

A segunda é a responsabilidade pela
solvência do devedor
, disciplinada pelos artigos 296 e 297 do Código Civil. Como regra, o cedente não responde pela solvabilidade do devedor cedido, salvo estipulação contratual em sentido diverso. E, mesmo quando houver assunção de tal responsabilidade, esta se limita ao que o cedente recebeu do cessionário, com juros, além das despesas da cessão e da cobrança.

Essa disciplina, todavia, não exaure todas as hipóteses de responsabilidade civil que podem emergir da conduta do cedente.

No caso
sub judice
, a condenação mantida pelo acórdão embargado não se fundou, propriamente, na mera insolvência do devedor cedido, tampouco na simples frustração econômica do negócio jurídico em razão do risco natural de recuperação do crédito.

Diversamente, o fundamento determinante do acórdão foi o reconhecimento de conduta ilícita autônoma atribuída ao próprio Banco do Brasil S/A, consistente na violação da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de informação, lealdade e transparência no momento pré-contratual da cessão de crédito.

Com efeito, o acórdão embargado registrou que, em
23/09/2019
, a instituição bancária informou, nos autos da Execução nº
0002191-06.2012.8.11.0005
, que o valor em execução era de
R$408.372,11
(quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos). Poucos dias depois, contudo, ao formalizar a cessão de crédito, declarou estar cedendo crédito no montante de
R$2.129.925,55
(dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Posteriormente, a petição protocolada antes da cessão passou a constituir a base de cálculo do valor devido na execução, ocasionando expressiva redução do
quantum debeatur
.

Foi precisamente esse comportamento contraditório e causalmente vinculado ao dano que levou este Colegiado a manter a conclusão de que a instituição financeira incorreu em ato ilícito indenizável.

Dessa forma, a controvérsia não se resolve pela simples afirmação de que o cedente não responde pela solvência do devedor. A hipótese examinada não corresponde à situação ordinária em que o cessionário, ciente do risco do negócio, adquire crédito existente, mas não logra recebê-lo integralmente em razão da insolvabilidade do devedor cedido.

O que se reconheceu no acórdão embargado foi algo diverso: a existência de dano derivado de conduta própria do cedente, anterior ou concomitante à celebração do negócio, que interferiu diretamente na expectativa legítima criada em torno do valor do crédito cedido.

Nessa perspectiva, a regra do artigo 296 do Código Civil, segundo a qual, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, não afasta a responsabilidade civil do cedente por ato ilícito próprio.

Do mesmo modo, a limitação prevista no artigo 297 do Código Civil incide sobre a hipótese específica de responsabilidade assumida pelo cedente quanto à solvência do devedor cedido, não se projetando automaticamente sobre a indenização fundada em violação à boa-fé objetiva, má-fé negocial, informação inadequada ou comportamento contraditório imputável ao próprio cedente.

Em outras palavras, uma coisa é o risco ordinário da cessão de crédito, consistente na possibilidade de o devedor cedido não satisfazer integralmente a obrigação. Outra, substancialmente diversa, é a conduta do cedente que, antes de transferir o crédito, pratica ato processual ou negocial capaz de reduzir, comprometer ou alterar a utilidade econômica do próprio crédito que, logo em seguida, oferece ao cessionário por valor substancialmente superior.

A cláusula contratual que eventualmente estabeleça que o cedente responde pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor, deve ser compreendida dentro de seu campo próprio de incidência. Tal disposição pode afastar a responsabilidade do cedente pela inadimplência ou insolvência do devedor cedido, mas não tem o condão de imunizar o cedente contra as consequências jurídicas de sua própria conduta ilícita, sobretudo quando reconhecida violação dos deveres de informação e lealdade que informam toda relação obrigacional.

A boa-fé objetiva, no sistema civil brasileiro, não atua apenas como cláusula ética de encerramento, mas como verdadeiro padrão jurídico de conduta, irradiando deveres laterais que antecedem, acompanham e sobrevivem à formação do contrato. O artigo 422 do Código Civil é expresso ao dispor:

“
Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Embora o dispositivo mencione a conclusão e a execução do contrato, é pacífico que os deveres de boa-fé também incidem na fase pré-contratual, especialmente nos deveres de informação, coerência, lealdade, transparência e proteção da confiança legitimamente despertada na contraparte.

Também são relevantes os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que assim estabelecem:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A indenização por perdas e danos, por sua vez, encontra disciplina no artigo 402 do Código Civil:

“
Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, ainda que, na cessão onerosa de crédito, o cedente responde, nos termos do artigo 295 do Código Civil, pela existência do crédito ao tempo da cessão, e que, nos termos dos artigos 296 e 297 do mesmo diploma, a responsabilidade pela solvência do devedor depende de estipulação específica e sofre limitação legal, tais regras não afastam, no caso concreto, a responsabilidade civil reconhecida no acórdão embargado.

Isso porque
a condenação não foi fundada na simples ausência de solvência do devedor cedido, mas sim na conduta atribuída ao próprio cedente, que, segundo a moldura fática assentada no julgamento da apelação, informou judicialmente um valor reduzido do débito pouco antes de ceder o crédito por valor expressivamente superior, circunstância reputada suficiente para caracterizar ato ilícito, nexo causal e dano indenizável
.

Quanto ao precedente invocado pelo banco embargante (Id. 245263656), notadamente aquele relativo à cessão
pro soluto
, em que se assenta que o cessionário assume o risco da solvência do crédito, cumpre esclarecer que tal orientação não se mostra incompatível com a conclusão aqui adotada.

De fato, nos negócios de cessão
pro soluto
, a regra é a assunção, pelo cessionário, do risco de inadimplemento ou insolvabilidade do devedor cedido. Todavia, essa diretriz não autoriza concluir que o cedente esteja liberado de responder por condutas próprias que antecederam ou acompanharam a contratação e que tenham comprometido a higidez informacional do negócio ou frustrado, por ato próprio, a legítima confiança depositada pelo cessionário.

A distinção é, portanto, fundamental: a cessão
pro soluto
transfere ao cessionário o risco ordinário de cobrança e de solvência do devedor; não transfere, contudo, o risco de má-fé, comportamento contraditório, informação inadequada ou ato ilícito praticado pelo cedente.

Por isso, o precedente relativo à responsabilidade do cedente pela existência do crédito e à assunção do risco de solvência pelo cessionário não conduz, por si só, à modificação do julgado. Ao contrário, reforça a necessidade de distinguir a responsabilidade contratual típica da cessão de crédito da responsabilidade civil decorrente de conduta ilícita autônoma.

Também não prospera, nessa linha, a pretensão subsidiária de limitação da condenação ao montante recebido pelo cedente, com fundamento no artigo 297 do Código Civil. Referida limitação é própria da hipótese em que o cedente se responsabiliza pela solvência do devedor. Não é essa, contudo, a
ratio decidendi
do acórdão embargado.

A condenação foi mantida porque se entendeu configurado o dever de reparar perdas e danos decorrentes de ato ilícito próprio do banco, e não porque se tenha imputado à instituição financeira a mera responsabilidade pela inadimplência do devedor cedido.

Portanto, enfrentando expressamente as teses suscitadas pelo embargante, conclui-se que:

a)
o artigo 295 do Código Civil estabelece que, na cessão onerosa, o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão;

b)
os artigos 296 e 297 do Código Civil disciplinam a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor cedido, a qual, salvo estipulação em contrário, não é presumida e, quando assumida, limita-se ao valor recebido, com juros e despesas;

c)
tais dispositivos, contudo, não afastam a responsabilidade civil do cedente por ato ilícito próprio, especialmente quando reconhecida violação da boa-fé objetiva, dos deveres de informação e da lealdade negocial na fase pré-contratual;

d)
a cláusula contratual que exclui a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor não impede a responsabilização por conduta própria do cedente que tenha causado dano ao cessionário;

e)
no caso concreto, o acórdão embargado não condenou o
BANCO DO BRASIL S/A
por mera insolvência do devedor cedido, mas por comportamento reputado ilícito e causalmente vinculado ao prejuízo experimentado por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
;

f)
por conseguinte, a integração ora realizada não impõe alteração do resultado anteriormente proclamado.

Desse modo,
sanam-se as omissões, mas o esclarecimento não altera a conclusão do julgamento
.

O acolhimento dos presentes aclaratórios tem, pois, finalidade estritamente integrativa, voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao cumprimento do comando emanado do Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, registro que os dispositivos legais invocados pelo embargante, especialmente os artigos
286, 295, 296 e 297 do Código Civil
, bem como os artigos
489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil
, ficam expressamente enfrentados para todos os fins, inclusive de prequestionamento, sem que disso decorra modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.190.798/MT,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
sem efeitos modificativos
, tão somente para sanar as omissões reconhecidas quanto à incidência dos artigos 295, 296 e 297 do Código Civil e às cláusulas da escritura pública de cessão de crédito, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026